Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUTOTUTELA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da licitude da retenção integral dos valores depositados em conta bancária em virtude do inadimplemento de obrigação decorrente da celebração de negócio jurídico de “uso de cartão de crédito”.
2. A retenção integral do valor mensal do salário recebido pela devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.
3. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.